Tribunal: CARF
Processo: 13982.721119/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/05/2013
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar o crédito.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721119/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.805 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA VIDEIRENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DATA DO FATO GERADOR: 29/05/2013
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Acordam os membros do colegiado, por maioria votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade, vencida a conselheira Tatiana Josecovicz Belisário que a acolhia para determinar a
análise do pedido na unidade de origem, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário manifestou interesse em apresentar
declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.796, de 27 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13982.721104/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721119/2013-88
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721119/2013-88

Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
apresentada em oposição ao despacho decisório.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório (Rastreamento no
065540543), emitido pela DRF em Joaçaba, em 24/09/2013, que indeferiu o PEDIDO
DE RESSARCIMENTO de PIS/PASEP não cumulativo – Mercado Interno, relativo ao
4o trimestre/2009, pleiteado por meio do PER no 32215.66024.290513.1.110-4603, por
se tratar de pedido em duplicidade, uma vez que a interessada teria transmitido para o
mesmo crédito o PER/Dcomp no 24499.74661.220611.1.1.10-0411. A fundamentação
contida na decisão administrativa está fundamentada no parágrafo 7o do art. 21, § 2o do
art. 28 e § 3o do art. 29-C, todos da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, com suas
alterações.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou, por meio de seu representante legal,
Manifestação de Inconformidade, argumentando que ao efetuar a apuração das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins equivocou-se na interpretação da legislação,
deixando de excluir da base de cálculo parcelas previstas em lei, especificamente as
exclusões previstas no art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001 (valores repassados aos
associados); no art. 17 da Lei no 10.684, de 2003 (custos agregados ao produto
agropecuário dos associados), e no art. 1o da Lei no 10.676, de 2003 (sobras apuradas).
Assim como deixou de escriturar todos os créditos ordinários previstos no art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 e os créditos presumidos previstos no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004. Diz que, constatado o erro, fez constar os valores corretos
em Dacon Retificador.
Ressalta que, dessa forma, foi apurado um saldo credor maior do que aquele solicitado
no PER/Dcomp anteriormente transmitido. Diante disso, enfatiza que a solicitação feita
pela autoridade administrativa por meio de intimação para apresentar pedido de
cancelamento para o PER em duplicidade ou, então, retificar o primeiro pedido de
ressarcimento apresentado, referente ao mesmo crédito para nele informar todo o saldo
possível de ressarcimento no trimestre, era indevida, pois acredita que a presente
situação não caracteriza pedido em duplicidade, nem tampouco entende ser o caso de
apresentar pedido retificador. Diz tratar-se de pedido complementar de crédito
(diferença de saldo credor – mercado interno) e não de pedido em duplicidade e
tampouco é o caso de retificação, uma vez que teve apreciação por parte da autoridade
administrativa, não sendo possível retificá-lo.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/05/2013
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721119/2013-88

PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E PERÍODO DE
APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento, para o
mesmo crédito e mesmo período de apuração, uma vez que cada pedido deverá referir-
se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros,
conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Diferentemente do alegado pelo contribuinte, o devido processo legal foi
respeitado e nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72
restou configurada, seja no despacho decisório ou na decisão recorrida.
Com relação ao mérito, é relevante registrar que o ônus da prova é do
contribuinte nos casos de crédito, conforme determinação Art. 36 da Lei no
9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e
demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
(...)
Decreto 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721119/2013-88

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Código Tributário Nacional
SEÇÃO III
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as
referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721119/2013-88

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação
judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação
validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.
SEÇÃO IV
Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

A legislação é clara e específica sobre o ônus da prova ser do contribuinte na
demonstração do crédito.
Em Recurso Voluntário, no presente caso em concreto, o contribuinte não
comprovou a certeza e a liquidez do crédito alegado, simplesmente alegou que
revisou seus pleitos anteriores e verificou a existência de créditos em maior
quantidade, conforme trechos selecionados e transcritos do recurso:

“No entanto, ocorre que posteriormente ao deferimento desse primeiro pedido,
porém, ainda no prazo legal, a recorrente efetuou a revisão da sua apuração,
quando constatou que, por um lapso, se equivocou na interpretação da legislação
que rege as Contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins e, por consequência, deixou
de excluir da base de cálculo das referidas contribuições parcelas previstas em
lei, em específico, as exclusões previstas no art. 15, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, no art. 17, da Lei no 10.864/2003 e no art. 1o, da Lei no
10.676/2003. De igual modo, deixou de escriturar a integralidade dos créditos
ordinários previstos no art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e dos
créditos presumidos previstos no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, a que faz jus.
...
No caso presente, não há “pedido em duplicidade”, e sim um pedido
complementar, oportunamente formulado, relativo a saldo credor de Cofins,
apurado nos termos do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 (PIS/Pasep) e
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721119/2013-88

10.833/2003 (Cofins), vinculado à receita de mercado interno não tributado,
conforme dispõe o art. 16, da Lei no 11.116/2005 e o art. 17, da Lei no
11.033/2004.”

Ora, onde está nos autos a comprovação dos créditos do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 e dos créditos presumidos previstos no art. 8o, da
Lei no 10.925/2004?
Quais seriam as exatas operações e rubricas que deveriam ser objeto das
alegadas exclusões previstas no art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
no art. 17, da Lei no 10.864/2003 e no art. 1o, da Lei no 10.676/2003?
Sem as devidas comprovações das naturezas das alegadas exclusões e dos
alegados créditos não é sequer possível justificar uma diligência para apurar e
buscar tais créditos, justamente por não serem líquidos e nem certos.
Uma nova apuração de ofício, em sede de julgamento, configuraria a inversão
dos ônus da prova, situação que não pode ser admitida pois é contrária às
normas que regulam o processo administrativo fiscal.
Pelas razões expostas e por concordar integralmente com o Acórdão recorrido,
reproduzo as mesmas razões de decidir para, neste julgamento, também
servirem de fundamento decisório:

“Cabe analisar a legislação que rege a matéria, lembrando inicialmente que o §
14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 11.051, de 2004), que
trata da compensação, restituição e ressarcimento, dispõe que “A Secretaria da
Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à
fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação”.
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
vigente na data da apresentação do formulário retificador, ao estabelecer normas
sobre restituição, ressarcimento, compensação e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal, relativos a tributos e contribuições por ela
administrados, assim dispunha:
Art. 32 - O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação. (negritado)
Como se infere da leitura dos dispositivos supra mencionados, para um mesmo
período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a transmissão de um
único pedido de ressarcimento. Nota-se que sequer há previsão legal para que
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721119/2013-88

sejam feitos pedidos de ressarcimento complementares, eis que o único pedido
deve referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre, liquido das utilizações por desconto ou compensação.
Dessa forma, a própria legislação exige a segregação dos créditos por trimestre e,
sendo assim, a apresentação de mais de um pedido de ressarcimento contendo o
mesmo crédito e mesmo período de apuração caracteriza indubitavelmente a
duplicidade do pedido. Isto porque, ao final de cada trimestre deve existir uma
perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo
chegou aos saldos passíveis de ressarcimento, afastando a possibilidade de mais
de um pedido de ressarcimento por trimestre e espécie de crédito.
No caso em análise, o pedido de ressarcimento transmitido em 29/05/2013 foi
indeferido porque já existia um PER transmitido anteriormente, em 09/12/2011,
sob no 14932.79069.091211.1.1.11-4062, pleiteando o mesmo crédito, ou seja,
crédito de COFINS não cumulativa - Mercado Interno, do período de apuração
do 2o trimestre/2010. Ora, na existência de um segundo pedido de ressarcimento
para o mesmo período e o mesmo crédito da não cumulatividade, é claro que se
está diante de uma duplicidade de pedido, o que não é permitido pela legislação
de regência.
Cabe lembrar que a própria interessada quando da transmissão do PER/Dcomp no
32163.05604.290513.1.1.11-0259,
pleiteando
crédito
de
COFINS
não
cumulativa - Mercado Interno do 2o trimestre/2010, declarou que NÃO havia
sido informado em Processo Anterior e que NÃO havia sido informado em outro
PER/Dcomp; tais informações foram justamente para tentar acertar sua situação,
mesmo em desprezo às normas previstas, já que não seria admitida a transmissão
de um novo pedido de ressarcimento para o mesmo crédito já solicitado.
O recurso da interessada para o aproveitamento de créditos não pleiteados, como
aqueles que alega, está disposto na mesma Instrução Normativa RFB no 1.300, de
2012:
CAPÍTULO XI
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade
administrativa que indeferir pedido de retificação ou cancelamento de que tratam
os arts. 87 a 90 e 93.
(...)
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721119/2013-88

retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração
de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
(Grifou-se).
Portanto, a legislação possibilita sim aos contribuintes a retificação de Pedido de
Restituição, de Pedido de Ressarcimento, de Pedido de Reembolso e da
Declaração de Compensação (e não de pedidos complementares), como consta
em informações no site da RFB e de acordo com a solicitação feita pela
autoridade administrativa, por meio de intimação à interessada, para que
apresentasse pedido de cancelamento para o PER em duplicidade ou, então,
retificasse o primeiro pedido de ressarcimento apresentado, referente ao mesmo
crédito para nele informar todo o saldo possível de ressarcimento no trimestre,
como inclusive ressaltou a contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Essa seria a medida cabível a ser utilizada pela interessada e admitida pela
legislação:
constatando erro no preenchimento do PER/Dcomp transmitido, apresenta-se o
formulário retificador.
Contudo, devem ser observadas as hipóteses em que a retificação pode ser
admitida, quais sejam:
quando gerados a partir do programa PER/DCOMP, sendo apresentado
documento retificador gerado também a partir do referido programa; quando
apresentado em formulário, sendo requerido mediante apresentação de
formulário retificador; quando o pedido formulado ainda se encontrar pendente
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador; antes de o
sujeito passivo ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios
relativos ao crédito solicitado; e, em se tratando de declaração de compensação,
na hipótese de inexatidões materiais verificadas em seu preenchimento e sem que
seja objeto de inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.805 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721119/2013-88

E não poderia ser diferente essa normatização quanto à restrição para se ingressar
com pedidos em duplicidade por parte do sujeito passivo, em decorrência natural
do princípio da estabilidade da lide. Ou seja, após a análise do pedido pela
autoridade administrativa e a consequente decisão sobre o pleito, não é mais
possível ingressar com novo pedido de ressarcimento, sob pena de tornar sem
fim o processo administrativo fiscal.
Conclui-se assim que está correto o indeferimento do presente pedido de
ressarcimento, tal como constou no despacho decisório, haja vista que foi
efetuado em duplicidade, o que é vedado pela legislação.”
Diante do exposto e fundamentado, voto por rejeitar a preliminar e por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original